Tribunal: TJES
Processo: 5000963-75.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-75.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO BONNA BONADIMAN e outros

APELADO: TWARUS ENERGIA SOLAR LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000963-75.2024.8.08.0003

EMBARGANTE: MARCELO BONNA BONADIMAN

EMBARGADA: TWARUS ENERGIA SOLAR LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PENHORA PARA INÍCIO DO PRAZO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Marcelo Bonna Bonadiman em face de acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução, e deu provimento ao recurso da Twarus Energia Solar Ltda. para fixar honorários sucumbenciais. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado ao argumento de que o mandado executivo teria sido apenas parcialmente cumprido, ante a ausência de penhora e avaliação, o que impediria o início do prazo previsto no art. 915 do CPC. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer que o prazo para oposição dos embargos à execução dependeria do cumprimento integral do mandado executivo; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ao considerar cumprido o mandado de citação sem a efetivação da penhora e avaliação; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 914 do CPC assegura ao executado o direito de opor embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução, afastando qualquer vinculação entre a constrição patrimonial e o exercício do direito de defesa.

4. O art. 915 do CPC estabelece que o prazo de 15 dias para oposição dos embargos conta-se na forma do art. 231 do CPC, iniciando-se, na hipótese de citação por oficial de justiça, da juntada aos autos do mandado cumprido.

5. A certificação da citação válida pelo Oficial de Justiça aperfeiçoa o cumprimento do mandado para fins de fluência do prazo defensivo, ainda que não tenha sido realizada penhora ou avaliação no mesmo ato.

6. A ausência de penhora constitui circunstância relacionada à satisfação do crédito executivo e não possui aptidão para suspender ou interromper o prazo peremptório para apresentação dos embargos à execução.

7. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo para oposição dos embargos, inexistindo omissão apta a justificar a integração do julgado.

8. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio
decisum
, consistente em proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica quando a parte apenas discorda da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

9. A alegação de falha do aparato judiciário não prospera, pois a citação foi regularmente realizada e permitiu o pleno exercício do contraditório, incumbindo à parte observar o prazo legal para apresentação da defesa.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia nem à reapreciação de fundamentos já examinados e rejeitados pelo Colegiado.

11. O prequestionamento numérico é prescindível quando a matéria jurídica foi devidamente apreciada pelo Tribunal, nos termos do art. 1.025 do CPC.

12. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC revela-se incabível por se tratar dos primeiros embargos declaratórios opostos pela parte, sem demonstração de intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para oposição de embargos à execução inicia-se com a juntada aos autos do mandado de citação cumprido, independentemente da realização de penhora ou avaliação.

2. A ausência de penhora não impede a fluência do prazo previsto no art. 915 do CPC, pois os embargos à execução independem de garantia do juízo.

3. A contradição apta a autorizar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando pelo mero inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo Tribunal.

4. O prequestionamento numérico é desnecessário quando as questões jurídicas suscitadas foram efetivamente examinadas no acórdão.

5. A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC não deve ser aplicada quando ausente caráter manifestamente protelatório nos primeiros embargos declaratórios opostos pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, II, 485, IV, 914, 915, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2022; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; TJES, EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 21/06/2022, DJES 13/07/2022; TJAL, EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Terceira Câmara Cível, DJAL 15/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os
autos de
embargos de declaração
opostos por
MARCELO BONNA BONADIMAN
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução, e deu provimento ao apelo da
TWARUS ENERGIA SOLAR LTDA
para fixar honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 17887820), o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Argumenta, em síntese, que o Colegiado não teria enfrentado a tese de que o mandado de citação foi cumprido apenas parcialmente, uma vez que não houve a realização de penhora e avaliação, o que, sob sua ótica, impediria o início do prazo para defesa conforme o art. 231, II, do CPC.

No que concerne à contradição suscitada, sustenta o recorrente que haveria uma incompatibilidade lógica no julgado ao considerar “cumprido” o mandado de citação que, na prática, não teria atingido a totalidade de suas finalidades (especificamente a penhora e a avaliação).

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em erro ao não considerar que a falha no cumprimento integral do mandado é imputável exclusivamente ao maquinário judiciário, não podendo o jurisdicionado ser prejudicado.

Por fim, visa o prequestionamento de diversos dispositivos legais para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

Instada a se manifestar, a embargada
TWARUS ENERGIA SOLAR LTDA
apresentou contrarrazões (ID 19588851), pugnando pela rejeição dos aclaratórios ante o nítido caráter de rediscussão do mérito, bem como pela aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto aos pontos tratados pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Marcelo Bonna Bonadiman e Twarus Energia Solar Ltda. contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial, em que o Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por reconhecer a intempestividade dos embargos.

2. O embargante/apelante sustenta que o prazo de 15 dias previsto no art. 915 do CPC teria início apenas após o cumprimento integral do mandado de penhora e sua juntada aos autos, o que não teria ocorrido no caso.

3. A embargada/apelante, por sua vez, pleiteia a fixação de honorários de sucumbência, invocando o princípio da causalidade e a efetiva atuação de seu corpo jurídico na contestação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram tempestivos à luz dos arts. 915 e 231, II, do CPC; (ii) estabelecer se, mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito, é cabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 915 do CPC fixa o prazo de 15 dias para a oposição dos embargos, contado conforme o art. 231, II, que prevê o início da contagem na data da juntada aos autos do mandado cumprido pelo Oficial de Justiça.

6. Comprovado que o mandado de citação foi juntado em 19/08/2024 e que os embargos foram opostos apenas em 18/09/2024, impõe-se o reconhecimento da intempestividade da demanda, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (TJ-GO, Apelação Cível 0360786-38.2010.8.09.0105; TJ-MG, Apelação Cível 52031114220228130024).

7. A tese de que o prazo se iniciaria apenas após o cumprimento integral do mandado de penhora carece de amparo legal, contrariando a literalidade do art. 231, II, do CPC, e os princípios da efetividade e da segurança jurídica.

8. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo processual e não pode ser presumida, inexistindo nos autos elementos que demonstrem intenção temerária do embargante (REsp 2.096.177/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, STJ).

9. Quanto à apelação da Twarus Energia Solar Ltda., o art. 85, caput, §2º e §6º, do CPC, e o princípio da causalidade impõem a fixação de honorários sucumbenciais mesmo em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, quando configurada a efetiva atuação processual da parte adversa (STJ, AgInt no AREsp 2337135/MT; AgInt no REsp 1757370/SC).

10. Com a citação válida e apresentação de contestação substanciosa, consolidou-se a relação processual e o trabalho do advogado da embargada, devendo ser fixada remuneração proporcional, observando-se o parâmetro de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Marcelo Bonna Bonadiman desprovido. Recurso de Twarus Energia Solar Ltda provido.

Inicialmente, no que tange à alegada omissão acerca do cumprimento apenas parcial do mandado de citação, penhora e avaliação, é preciso pontuar que a tese do embargante repousa sobre premissa jurídica equivocada, a qual foi devidamente superada pela fundamentação do acórdão embargado.

O ordenamento processual civil vigente, rompendo com sistemáticas pretéritas, estabeleceu de forma inequívoca no art. 914 do CPC que
“O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”.
Tal dispositivo consagra a autonomia do direito de defesa em face dos atos de constrição patrimonial.

Portanto, a realização da penhora e da avaliação não constitui condição de procedibilidade para os embargos à execução, tampouco atua como causa suspensiva ou interruptiva do prazo para sua interposição.

Ademais, o art. 915 do CPC fixa que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231. No caso de citação por oficial de justiça, o prazo inicia-se da data de juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II).

O argumento de que o mandado estaria apenas “parcialmente cumprido” por falta da penhora não subsiste para fins de deflagração do prazo de defesa.

Em se tratando de mandado executivo complexo (que engloba a ordem de citação, o prazo para pagamento voluntário e a determinação subsequente de penhora), o ato que aperfeiçoa a relação processual e confere ao devedor a ciência inequívoca da demanda é a citação.

Uma vez certificado pelo Oficial de Justiça que o executado foi citado, o mandado considera-se “cumprido” para os fins do art. 231, II, do CPC, independentemente de o auxiliar da justiça ter logrado êxito em localizar bens penhoráveis naquele momento inicial.

A diligência de penhora é ato executivo contínuo e, muitas vezes, postergado, que não possui o condão de paralisar o cronômetro processual da defesa.

Nesse cenário, ao contrário do sustentado pelo recorrente, observa-se que o Colegiado enfrentou a questão ao reconhecer a intempestividade com base na data da juntada do mandado de citação.

O fato de o acórdão não ter acolhido a interpretação particular do embargante — no sentido de que o prazo só fluiria após o exaurimento de todos os atos previstos no mandado (citação + penhora + avaliação) — não configura omissão, mas sim a aplicação da norma legal em sua literalidade e finalidade.

No que concerne à tese de que o recorrente teria sido prejudicado por falha imputável exclusivamente ao aparato judiciário (Oficial de Justiça), sob o argumento de que o mandado não foi integralmente cumprido, a insurgência não resiste a uma análise técnica sob a égide da autorresponsabilidade das partes.

Em primeiro plano, é preciso distinguir o ato de comunicação processual (citação) dos atos de constrição patrimonial (penhora e avaliação).

Enquanto a citação é o ato que perfectibiliza a relação jurídica e inaugura o prazo para defesa, a penhora é ato executivo voltado à satisfação do crédito.

Conforme dita o art. 914 do CPC, a oposição de embargos à execução é independente da penhora, o que rompe qualquer subordinação lógica entre a demora na apreensão de bens e o exercício do direito de defesa.

Ademais, inexiste o alegado erro ou falha procedimental do Estado que tenha obstado o protocolo tempestivo da peça defensiva. O maquinário judiciário cumpriu sua função essencial de conferir ciência inequívoca ao devedor acerca da existência do título executivo.

Ora, uma vez que o mandado de citação foi devidamente cumprido e sua juntada aos autos operada, incumbia ao jurisdicionado o ônus processual de observar o prazo peremptório legal, sendo-lhe vedado transferir ao Judiciário a responsabilidade por sua própria desídia ou negligência em monitorar o termo final para resposta.

Portanto, não há que se falar em prejuízo causado por falha estatal quando a conduta do Oficial de Justiça — ao certificar a citação e devolver o mandado ao cartório — permitiu o pleno exercício do contraditório.

O fato de as demais ordens contidas no mandado (penhora e avaliação) não terem sido exitosas no mesmo ato não constitui óbice à defesa, restando afastada qualquer nulidade ou vício por inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do auxiliar da justiça e a intempestividade ora reconhecida.

No que concerne à contradição suscitada, sustenta o recorrente que haveria uma incompatibilidade lógica no julgado ao considerar “cumprido” o mandado de citação que, na prática, não teria atingido a totalidade de suas finalidades (especificamente a penhora e a avaliação).

Entretanto, tal insurgência não prospera, partindo de uma premissa equivocada sobre o que constitui o vício da contradição para fins de embargos de declaração.

Quanto ao ponto, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Como já dito, o art. 914,
caput
, do CPC é peremptório ao estabelecer que o executado poderá opor-se à execução independentemente de penhora, depósito ou caução. Tal autonomia legislativa rompe qualquer subordinação lógica entre o ato de constrição patrimonial e o exercício do direito de defesa.

Sob essa ótica, o mandado executivo, conquanto possua natureza complexa (contendo ordens de citação, pagamento e penhora), tem o seu cumprimento, para fins de deflagração do prazo de 15 dias (art. 915 do CPC), aperfeiçoado no momento em que a citação é positivamente certificada e o instrumento é juntado aos autos.

A inexistência de bens penhoráveis ou a postergação da avaliação são circunstâncias afetas à satisfação do crédito e não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo peremptório para a oposição de embargos.

Portanto, não há antinomia em considerar o mandado cumprido para fins de ciência inequívoca da lide, ainda que remanesçam atos executivos pendentes. A lógica do acórdão é hígida: o prazo flui da citação, ato este que foi validamente realizado e certificado pelo Oficial de Justiça.

Dessarte,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Prosseguindo, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico
. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Por fim, ao contrário do sustentado pela embargada, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, uma vez que estamos diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

Em outros termos, embora se rejeite a pretensão de mérito, não se vislumbra dolo ou manifesta intenção de protelar o andamento do feito, tratando-se, no caso, de exercício do direito de recorrer.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente da jurisprudência pátria:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios
. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.